Tribunal: STF
Processo: HC 213084
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.



    2. A pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    3. O inconformismo dirigido contra decisão de desembargador que, ao analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o writ, deve ser o recurso de agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior. 



    4. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, I, II e III, 34, todos da Lei n. 11.343/2006, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Irresignada com a manutenção da prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou seguimento ao writ.



    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 710.229, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. A defesa, então, opôs embargos de declaração, rejeitados.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva. Para tanto, sustenta que “o paciente fora vítima de violação de domicilio pelos policiais civis que realizaram sua prisão em flagrante”. A defesa destaca, ainda, que o paciente é réu primário.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar o decreto prisional do paciente “até ocorrer o transito em julgado da sentença penal condenatória”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    9. Verifico que alegações da defesa quanto ao direito de recorrer em liberdade não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nesse sentido, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, de acordo com o explicitado no HC n. 669.748/RJ, reitero que este habeas corpus não há como ser conhecido. Isso porque a pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    Ademais, reafirmo que, segundo o relatório apresentado pelo próprio impetrante na petição inicial do habeas corpus, "a defesa interpôs o recurso de apelação, que veio a ser processado e julgado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Em síntese, a pretensão recursal defensiva se lastreava nos seguintes pontos: desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, Lei de Drogas; incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, Lei de Drogas e afastamento da condenação pelo delito previsto no artigo 34, Lei de Drogas em razão do princípio da consunção" (fl. 5). 



    Ou seja, a defesa, em suas razões recursais, não apresentou nenhuma insurgência em relação à negativa do direito de recorrer em liberdade.”



    10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do acionante. Até porque a hipótese é de paciente condenado (em duas instâncias) a uma pena de 13 anos, 10 meses de reclusão, no regime fechado, tendo em vista que surpreendido com “526g (quinhentas e vinte e seis gramas) de erva seca picada e - "Maconha", acondicionado em 01 tablete envolto com fita adesiva e 423g (quatrocentos e vinte e três gramas) de substância pulverulenta de coloração verde amarronzada seca, identificada como Cannabis Sativa L., além de 5.005g (cinco mil e cinco gramas) de plantas de Cannabis Sativa L, que constituem em matéria prima destinada à preparação de entorpecentes”. 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator